Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720301-20.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, contra decisão de ID 41449840, que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente do Tema 1.076 da lista dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP). Sustenta a ocorrência de obscuridade e contradição sanáveis pelos presentes embargos, uma vez que a admissibilidade do recurso constitucional já teria sido apreciada por esta Presidência no ID 39678815, que inadmitiu o especial, não havendo que se falar em posterior observância à sistemática dos repetitivos, mas tão somente em processamento do agravo endereçado à Corte Superior. Afirma que a decisão embargada não se enquadra em mero juízo de retratação, mas sim em novo exame de admissibilidade. De outro lado, alega que o decisum recorrido vai de encontro ao decidido no Tema 1.076 do STJ, pois o acórdão recorrido deixou de observar a ordem legal do Código de Processo Civil e adotou o critério da equidade para fixar os honorários, não obstante a existência de valor atribuído à causa. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. Para tanto, oportuno destacar trecho do trajeto processual. Esta Presidência, em decisão de ID 36361945, determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo ora embargante, considerando a afetação pela Corte Superior do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Com o cancelamento do Tema 1.046, passou-se ao juízo de admissibilidade do apelo especial, que restou inadmitido (ID 39678815), ensejando a interposição de agravo direcionado ao STJ. Todavia, em observância a decisões proferidas no âmbito da Corte Superior (REsp 1.905.736/DF, REsp 1.934.328/DF, REsp 1.905.749/DF, REsp 2.035.525/DF), em que se entendeu pela correlação entre os Temas 1.046 e 1.076, revogou-se a decisão de inadmissão do apelo, e, mantendo a análise do especial sob a óptica do regime dos precedentes, negou-se seguimento ao recurso constitucional. De outro lado, na sessão de 13/12/2022, a Terceira Turma do STJ, ao analisar o REsp 1.743.330/AM, consignou que a discussão sobre o arbitramento dos honorários de acordo com o regramento contido no § 2o do artigo 85 do CPC, na hipótese em que o valor atribuído a causa seja elevado, ainda é objeto de discordância nas cortes locais e superiores, o que levou inclusive a sugestão de nova afetação do tema à Corte Especial do STJ. Assim, diante da pendência da controvérsia, vislumbra-se válida a revogação da decisão de ID 41449840 com a remessa do feito à Corte Superior para eventual análise da pretensão deduzida pela parte no agravo de ID 41211088. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Remetam-se os autos ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019